Tribunal: TJMT
Processo: 1012418-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LÍDIA GORETI WIECZOREK, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica no 1000138-65.2021.8.11.0087, ajuizada em face do BANCO FICSA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, com que pretendia suspender os descontos efetuados pela instituição financeira agravada, em folha de pagamento.
Para tanto, diz a Agravante que é beneficiária de aposentadoria por idade, Número do Benefício 1882850170, desde 07.08.2019, no valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), junto ao INSS, os quais são creditados diretamente em sua conta bancária.
Alega ter sido surpreendida com o empréstimo consignado indevido operacionalizado pelo banco Agravado, no valor de R$ 6.696,97 (seis mil seiscentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos), a ser pago em 84 parcelas de R$ 165,75 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
Esclarece que o contrato de empréstimo no 010015427734, não contou com sua anuência, não tendo assinado qualquer contrato para tal fim, consoante extratos bancários anexados.
Assevera que, em razão dos empréstimos em questão, está sofrendo prejuízo de grande monta, razão pela qual, pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, no caso em exame, ao contrário dos argumentos da parte recorrente, a imediata suspensão dos descontos praticados pela recorrida, em decorrência do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, não está adstrita à simples imputação de ilegalidade alegada por uma parte em detrimento da outra, mas, sim, de prova contundente de que eventuais descontos realizados ao credor, realmente não condizem com o que foi aviado pelas partes, hipótese que por ora não se verifica.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.